Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar o mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. A materialidade do crime está demonstrada pelo acervo documental acostado nos autos, com destaque para laudo de exame de corpo de delito e registros audiovisuais, que indicam que a vítima sofreu ferimento à faca no abdômen. 2. 1. Os indícios de autoria decorrem de prova oral e das imagens de câmeras de segurança, que mostram a discussão entre réu e vítima, seguida do ataque com arma branca e da fuga do agressor. A vítima, em sede policial, reconheceu o réu como autor do crime. 2. 2. Deve ser mantida a pronúncia do réu como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CP.
3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois os elementos probatórios indicam que o ataque foi repentino, sem agressões prévias e contra vítima embriagada, reduzindo suas chances de reação. Em se tratando de decisão de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente se justifica quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso.
4. A mera fuga do réu após o ataque não configura voluntariedade na interrupção da execução do crime, caracterizadora da desistência voluntária. A tentativa de homicídio só não se consumou por fatores alheios à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu buscar ajuda e recebeu atendimento médico.
5. Recurso conhecido e desprovido.